Tribunal: STJ
Processo: 0023417-24.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812709 - PR (2024/0439982-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
AGRAVADO
: MIRIAN AMALIA GOMEZ
ADVOGADO
: LUCIANO DA SILVA COGHETTO - PR071777
INTERES.
: MADEFER INOX LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
FACULTATIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS E DANOS MORAIS
/ESTÉTICOS. COBERTURA EM RUBRICAS DISTINTAS.
LIMITAÇÃO ESPECÍFICA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por seguradora contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a possibilidade
de complementação da indenização securitária por danos
morais, limitada a R$ 10.000,00, com valores da cobertura para
danos corporais (R$ 200.000,00), sob fundamento de
interpretação extensiva do contrato e aplicação da Súmula 402
/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo
cláusula contratual autônoma para cobertura de danos morais
/estéticos, a indenização securitária por tal rubrica deve ser
restrita ao valor específico contratado ou se é possível utilizar o
limite da cobertura por danos corporais para complementar a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro rege-se pela estrita observância das
cláusulas pactuadas, em conformidade com os arts. 757, 760 e
781 do Código Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, se há cláusula específica para danos morais, a indenização
correspondente limita-se ao valor nela estipulado.
5. A Súmula 402/STJ aplica-se apenas quando o contrato não
prevê cobertura autônoma para danos morais, admitindo sua
inclusão na cobertura de danos pessoais/corporais.
6. A interpretação extensiva adotada pela Corte de origem
contraria a boa-fé objetiva e a segurança jurídica dos contratos
de seguro, pois amplia a obrigação da seguradora para além
dos limites pactuados.
Documento eletrônico VDA50986302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: f34c985c-2283-4488-b348-f9882bdbca37

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: f34c985c-2283-4488-b348-f9882bdbca37

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812709 - PR (2024/0439982-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
AGRAVADO
: MIRIAN AMALIA GOMEZ
ADVOGADO
: LUCIANO DA SILVA COGHETTO - PR071777
INTERES.
: MADEFER INOX LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
FACULTATIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS E DANOS MORAIS
/ESTÉTICOS. COBERTURA EM RUBRICAS DISTINTAS.
LIMITAÇÃO ESPECÍFICA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por seguradora contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a possibilidade
de complementação da indenização securitária por danos
morais, limitada a R$ 10.000,00, com valores da cobertura para
danos corporais (R$ 200.000,00), sob fundamento de
interpretação extensiva do contrato e aplicação da Súmula 402
/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo
cláusula contratual autônoma para cobertura de danos morais
/estéticos, a indenização securitária por tal rubrica deve ser
restrita ao valor específico contratado ou se é possível utilizar o
limite da cobertura por danos corporais para complementar a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro rege-se pela estrita observância das
cláusulas pactuadas, em conformidade com os arts. 757, 760 e
781 do Código Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, se há cláusula específica para danos morais, a indenização
correspondente limita-se ao valor nela estipulado.
5. A Súmula 402/STJ aplica-se apenas quando o contrato não
prevê cobertura autônoma para danos morais, admitindo sua
inclusão na cobertura de danos pessoais/corporais.
6. A interpretação extensiva adotada pela Corte de origem
contraria a boa-fé objetiva e a segurança jurídica dos contratos
de seguro, pois amplia a obrigação da seguradora para além
dos limites pactuados.
Documento eletrônico VDA50740611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:07
Código de Controle do Documento: d6d9a594-b4ea-4cb4-870d-04fbcd798a0c

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
A MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. interpôs recurso especial, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim
ementado (e-STJ fl. 93):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – DANO CORPORAL
QUE ABARCA DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
EXPRESSA DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE DA SEGURADORA
RESPONDER
ATÉ
O
LIMITE
MÁXIMO
DA
APÓLICE
–
RESPONSABILIDADE
DE
PAGAMENTO
DA
SEGURADORA
AGRAVANTE,
CONFORME
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA REMESSA DOS AUTOS A
CONTADORIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES NOS TERMOS
DO TÍTULO EXECUTIVO – DESNECESSIDADE – DETERMINAÇÃO
DO JUÍZO ANTERIORA QUO NESSE SENTIDO – CÁLCULOS
ELABORADOS NOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insurgimento da seguradora/litisdenunciada no sentido de existe
excesso de execução, uma vez que sua responsabilidade está limitada
ao limite da apólice para danos morais e estéticos no importe de
R$200.000,00 (duzentos mil reais).
2. Executadas condenadas solidariamente. Possibilidade no caso
concreto de direcionamento da execução contra a seguradora tendo
em vista a inexistência de cláusula expressa de exclusão.
Possibilidade dos danos pessoais abarcarem os danos morais. Caso,
concreto em conformidade com o contido na Súmula 402 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Decisão agravada mantida.
4. Recurso desprovido.
Nas razões do recurso especial, alega que o acórdão recorrido violou os
artigos 757, 760 e 781 do Código Civil, ao desconsiderar a contratação expressa na
apólice de seguros para o risco de danos morais/ estéticos no valor de R$ 10.000,00,
determinando que o saldo da condenação seja abarcado também pela rubrica de
danos corporais (e-STJ fls. 126-127).
Documento eletrônico VDA50740611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:07
Código de Controle do Documento: d6d9a594-b4ea-4cb4-870d-04fbcd798a0c

Argumenta que a decisão está em descompasso com a Súmula 402 do
STJ, que determina que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os
danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. No caso, há cobertura
específica para danos morais/ estéticos, o que deveria limitar a responsabilidade da
seguradora ao valor contratado (e-STJ fls. 125-126).
Aponta divergência jurisprudencial, citando decisão do STJ que
reconhece a validade da limitação da responsabilidade da seguradora quando há
previsão expressa de contratação da rubrica de danos morais/ estéticos. Alega que o
acórdão recorrido deu interpretação diversa ao caso, permitindo a soma das
coberturas de danos morais/ estéticos e corporais (e-STJ fls. 129-132).
Defende que a responsabilidade da seguradora deve ser limitada aos
valores expressamente previstos na cobertura de danos morais/ estéticos, conforme
contratado na apólice, e não somada à cobertura de danos corporais (e-STJ fls. 127-
128).
Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o
acórdão, limitando a responsabilidade da seguradora aos valores previstos na
apólice para danos morais/estéticos (e-STJ fls. 133).
O Recurso Especial interposto por MAPFRE Seguros Gerais S.A. foi
inadmitido (e-STJ fls. 159) nos seguintes termos: a) A alegação de violação aos
artigos 757, 760 e 781 do Código Civil foi afastada, pois o Tribunal de origem decidiu
que não há cláusula expressa limitando a cobertura a título de danos morais, o que
não dispensaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos, providência vedada
pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 160); b) Quanto à
divergência jurisprudencial alegada, entendeu-se que a análise fica prejudicada
quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea
“a” do permissivo constitucional (e-STJ fls. 160).
MAPFRE Seguros Gerais S.A. interpôs Agravo em Recurso Especial
(AREsp) contra a decisão que inadmitiu o REsp com os seguintes argumentos: a)
Em relação ao óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ, a agravante sustenta que não
pretende reanálise de provas ou cláusulas contratuais, mas sim a observância dos
dispositivos legais e dos termos do contrato de seguro firmado, devendo ser
respeitado o valor consignado na apólice para a cobertura de RCFV Danos Morais
/Estéticos (e-STJ fls. 171) e; b) Quanto à alínea “c”, a agravante argumenta que
demonstrou a similitude e o confronto entre as decisões, mostrando que a decisão
do TJPR é contrária à decisão do STJ, motivo pelo qual merece ser o agravo provido
para que os autos ascendam ao STJ para julgamento do Recurso Especial (e-STJ
fls. 170).
Documento eletrônico VDA50740611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:07
Código de Controle do Documento: d6d9a594-b4ea-4cb4-870d-04fbcd798a0c

Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta ao agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo foi interposto tempestivamente, nos termos do art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil e, com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso
especial.
A controvérsia recursal cinge-se em definir se, à luz dos artigos 757,
760 e 781 do Código Civil, a cobertura securitária de
,
danos morais/estéticos
contratada em rubrica autônoma e limitada a R$ 10.000,00, pode ter o valor
excedente da condenação complementado pelo limite da cobertura prevista para
, ou se a indenização deve observar estritamente os limites e
danos corporais
rubricas expressamente pactuadas na apólice.
Acerca do tema, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 101-105):
Na sentença (mov. 225.1 – autos originários), da lide secundária, o
juízo a quo condenou as rés de forma solidária, nos seguintes termos:
“(...) JULGO PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO À LIDE
formulado por MADEFER INOX LTDA em desfavor de MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, assegurando o direito de regresso da
denunciante perante a denunciada quanto ao montante da
indenização fixada nesta sentença, observado o limite da
apólice. A denunciada, chamada a integrar a lide, aceitou sem
objeções a denunciação, apenas aderindo à tese de defesa
derestringindo sua obrigação aos limites da apólice, seus
segurados, razão pela qual não pode ser condenada ao ônus de
sucumbência da lide secundária [ ]. 2(...)”(destaquei).
Note-se que analisando o constante no título executivo não há
distinção entre as rubricas, somente restou expresso que a agravante
seria demandada até o limite da apólice, o que por sua vez abarca
todos os valores discriminados no referido contrato.
A apólice de seguro em questão no 031/207/1493000139431,
contempla os seguintes valores para as garantias de
Responsabilidade Civil Facultativa perante terceiros: R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para danos materiais, R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) para danos corporais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
danos morais: [...]
Documento eletrônico VDA50740611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:07
Código de Controle do Documento: d6d9a594-b4ea-4cb4-870d-04fbcd798a0c

Destaque-se, que não há no contrato cláusula expressa limitando a
cobertura à título de danos morais, de modo que ante o caráter
complessivo é possível que a indenização à título de danos morais
seja coberta pelo valor previsto à título de danos corporais.
A cláusula constante nas condições gerais da apólice referente a
Responsabilidade Civil Por Danos Morais/Estéticos, encontra-se
descrita da seguinte forma (mov.62.2, pág. 34/35 – autos originários):
[...]
Pelo que se extrai do texto contido nas condições gerais do seguro o
dano moral está abarcado pelo dano corporal, de modo que em
conformidade com o contido na Súmula 402 do Superior Tribunal de
Justiça, haja vista a inexistência de cláusula expressa de exclusão
expressa.
Destaque-se, que, caso fosse a intenção da seguradora, ora
agravante, limitar a cobertura aos danos morais, deveria constar de
maneira clara e expressa na apólice a exclusão, o que não ocorreu no
caso, em observância à boa-fé.
Logo, inexistindo informações corretas ao consumidor na apólice, com
expressa exclusão, a cobertura para dano corporal deve abranger a de
dano moral em caráter complessivo diante da concepção abrangente
das condições gerais no tocante ao dano moral e danos corporais.
Sobre o tema: [...]
No caso, , considerando que o valor da execução, em data de
21.12.2023, totalizava o importe de R$ 243.970,67 (duzentos e
quarenta e três mil novecentos e setenta reais e sessenta e sete
centavos), sendo o principal de R$ 204.847,21 (duzentos e quatro e
oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) e referente
aos honorários R$ 39.123,46 (trinta e nove mil cento e vinte e três
reais e quarenta e seis centavos), tendo em consideração que a
apólice possui limite de cobertura até R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) sob a rubrica de danos corporais, há possibilidade da satisfação
parcial da dívida pela agravante ante ao fato do valor adimplido nos
autos até o momento não atingir o valor máximo de cobertura
constante na apólice.
A agravante requereu ainda caso mantida a decisão agravada que os
autos sejam remetidos novamente ao contador judicial, a fim que os
valores sejam novamente apurados nos termos fixados no título
executivo.
Entretanto, deixo de acolher o requerimento na medida em que os
valores apontados pela contadoria do juízo já foram realizados em
Documento eletrônico VDA50740611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:07
Código de Controle do Documento: d6d9a594-b4ea-4cb4-870d-04fbcd798a0c

observância ao contido na sentença, conforme determinação
constantes em mov.369.1 – autos de origem.
Isto posto, correta a decisão agravada, ao determinar que a seguradora
/agravante efetue o pagamento do valore remanescente, até o limite
da apólice, não merecendo modificação, pelo que nego provimento ao
agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 9a Câmara Cível do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por maioria de votos, em julgar
CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso
de MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A..
Com se vê, o acórdão destacou, inicialmente, a inexistência de cláusula
expressa de exclusão na apólice, de modo que a indenização por danos morais pode
ser suportada pelo limite contratado para danos corporais. Nesse sentido, aplicou-se
a Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que o seguro de
responsabilidade civil por danos pessoais abrange a reparação por dano moral, salvo
disposição contratual em contrário.
Adotou-se, ainda, uma interpretação ampla do conceito de danos
corporais, entendendo que ele engloba não apenas os prejuízos físicos, mas
também os danos morais e estéticos, por representarem consequências indenizáveis
da lesão à vítima. Assim, considerou-se inadequado restringir a responsabilidade da
seguradora apenas ao capital destinado especificamente à rubrica de danos morais
/estéticos, sob pena de esvaziar a efetividade da garantia contratada.
Para reforçar esse entendimento, o colegiado citou precedentes do
Tribunal de Justiça do Paraná, que reconhecem a inclusão dos danos morais na
cobertura de danos corporais, sempre que ausente cláusula expressa de exclusão.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
Se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais,
.
deve a indenização correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse título
Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a
danos corporais ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos os
danos morais." (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 708.653/SC, Relator Ministro
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
18/8/2016
25/8/2016
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO

ESPECIAL.
CONTRATO
DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO SINGULAR DO
RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
JULGAMENTO
PELO
COLEGIADO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PREVISÃO
NA
APÓLICE
DE
Documento eletrônico VDA50740611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:07
Código de Controle do Documento: d6d9a594-b4ea-4cb4-870d-04fbcd798a0c

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA ESPECÍFICA.
COBERTURA. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
2. "Se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura
para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada
ao valor contratado a esse título. Somente nos casos em que a
cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a danos corporais
ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos
os danos morais" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 708.653/SC,
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
18/8/2016
25/8/2016
[...]
(AgInt no REsp n. 2.012.805/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
20/3/2023
23/3/2023
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS PESSOAIS. COBERTURA.
DANOS MORAIS. PREVISÃO ESPECÍFICA. [...]
2. A previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais)
abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de
expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula
contratual independente (Súmula no 402/STJ).
3. Na espécie, havia previsão contratual para a cobertura de RC
Danos Morais/Estéticos, de forma que o montante a ser suportado
pela seguradora, quanto aos danos morais, está restrito ao valor
expresso na cláusula independente. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.985.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2022
29/11/2022
No caso concreto, é inconteste que a apólice de seguro previa
indenização para danos morais e danos corporais, de modo que a seguradora fica
obrigada somente ao pagamento dos danos morais até o limite previsto na cobertura
securitária, em observância ao princípio da boa-fé que rege as relações contratuais.
Portanto, tem-se que o Tribunal de origem ao determinar que, atingido o
limite para pagamento do dano moral, fosse redirecionado o remanescente à
previsão do contratado para dano corporal, decidiu em desconformidade com a
jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA50740611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:07
Código de Controle do Documento: d6d9a594-b4ea-4cb4-870d-04fbcd798a0c

Ante o exposto,
do agravo para
ao recurso
conheço
dar provimento
especial a fim de limitar a indenização por danos morais e estéticos ao valor
estabelecido na cláusula (RCFV - Danos Morais/Estéticos) prevista no contrato.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:07
Código de Controle do Documento: d6d9a594-b4ea-4cb4-870d-04fbcd798a0c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.812.709 / PR
Número Registro: 2024/0439982-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001400320168160115 00234172420248160000 01185968220248160000 1185968220248160000
118596822024816000000001400320168160115 1400320168160115 234172420248160000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
AGRAVADO
: MIRIAN AMALIA GOMEZ
ADVOGADO : LUCIANO DA SILVA COGHETTO - PR071777
INTERES.
: MADEFER INOX LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:49
Código de Controle do Documento: ba9ee35e-5041-4ab6-9dca-ee6e232049a7

Documento eletrônico VDA50973634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:49
Código de Controle do Documento: ba9ee35e-5041-4ab6-9dca-ee6e232049a7